Tribunal: STF
Processo: AI 634217
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA:      AGRAVO REGIMENTAL.
- Alegação de violação direta e frontal
   do art. 5º, XXXV, LIV, LV, da Constituição federal.
Necessidade
   de exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação
   de contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização de ofensa
   reflexa ou indireta.
- Alegação de violação direta e frontal do
   art. 93, IX, da Constituição federal.
O acórdão recorrido está
   devidamente fundamentado, ainda que com sua fundamentação não
   concorde o ora agravante.
A controvérsia acerca da análise da
   aplicação de multa por litigância de má-fé em virtude de
   interposição de embargos declaratórios tidos por protelatórios
   requer sejam previamente examinadas as regras processuais
   infraconstitucionais que fundamentaram o acórdão
   recorrido.
Agravo regimental a que se nega provimento.